Tribunal: STF
Processo: ARE 1452997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional, assentou que, “o cerne da controvérsia, como em tantos outros casos já analisados por esta E. Corte, consiste na averiguação do local em que a construção imobiliária foi erigida e à data da edificação”.



    2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.